Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I) Compulsando-se os autos, tem-se: a) VERA LUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES - extinto o feito unicamente em relação a ela em razão de coisa julgada, homologada em decisão de ID: 15118374; b) VICENTE RODRIGUES DA SILVA - PCT expedido ao ID: 35203134 e execução extinta em razão do adimplemento do requisitório (ID: 51478244); c) VICTOR PEREIRA DE ALENCAR - PCT juntado ao ID: 35203355 e execução extinta em razão do adimplemento do requisitório (ID: 51478244); d) Honorários de execução - RPV expedido ao ID: 42690290 e feito extinto em razão do pagamento (ID: 47575594). Aguardam pagamento: VANTUIR JOSE TAVARES - PCT ao ID: 43127733; VICENTE DE PAULO SOUSA - PCT acostado ao ID: 43127677; VILMA RIBEIRO DOS SANTOS - PCT expedido ao ID: 43127717; WELLINGTON MENDES LOBATO - PCT expedido ao ID: 43127709; WILTON ALVES ALMEIDA - PCT constante de ID: 43127196; ZENILDE OLIVEIRA SILVA - PCT ao ID: 43127591. Decisão sobre custas ao ID: 50268677. II) Acostado, ao ID: 78182988, Ofício COORPRE o qual comunica a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de WAGNER FRAGA FILGUEIRA. Intimem-se as partes acerca do documento. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR